Tribunal: TJPA
Processo: 0802562-45.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802562-45.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0802562-45.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: Juízo de Direito da
2ª Vara de Crimes de Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém-PA.

SUSCITADO: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

INTERESSADO: JOZIAS CRISTIANO DA CRUZ MOURA.

Procuradora de Justiça:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
JUIZ CONVOCADO
.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ROUBO, ART. 157, CAPUT DO CPB.
VÍTIMA MENOR DE IDADE. ABUSO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. INCIDENCIA DA SÚMULA N. 13. COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA.

1.

Analisando os autos verifico que a questão a ser tratada é a definição do juízo competente para processar e julgar a Ação Criminal de
Roubo (art. 157,
caput,
do Código Penal), sofrido por vítima menor de idade.

2.

Diante da conduta do agente e da vulnerabilidade da vítima, é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante, porquanto a competência para processar e julgar o feito é necessariamente do juízo suscitado, vez que, trata-se de infração penal comum perpetrado contra menor de idade, o que não atrai, de per si, a competência da vara especializada, havendo necessidade de algum indicativo de intenção do agente em se aproveita da peculiar vulnerabilidade da vítima. Incidência da Súmula n. 13 – TJPA.

3.

Conflito conhecido e julgado procedente, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
da 4ª Vara Criminal da comarca de Belém -PA
,
para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado
da
4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém-PA, contra decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém-PA, que se julgou incompetente
para instruir o feito.

Da análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, teve origem na denúncia ofertada contra Jozias Cristiano da Cruz Moura, acusada da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB, nos autos de processo em referência de nº 0818747-56.2023.8.14.0401, perpetrado contra vítima menor de idade R. I. C. R
.

O Juízo suscitado (4ª Vara Criminal de Belém-PA), em audiência de instrução e julgamento, seguindo o parecer ministerial, entendeu não ser competente para processar o feito em observância ao art. 3º da resolução n. 19/2018 do TJPA, determinando a redistribuição dos autos, conforme ID

18187313.

Por sua vez, a 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes de Belém-PA, ao receber o feito, acolheu o parecer da Promotoria de Justiça Criminal e suscitou o presente conflito (ID 18187312), entendendo que a competência daquela Vara Especializada não se define tão somente pelo fato do delito ser praticado contra vítima, criança ou adolescente, mas sim pela sua peculiar condição de vulnerabilidade, o que não parece ser a questão, in casu, determinando a remessa dos autos

para que a questão seja dirimida por esta Corte Estadual.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento da ação e o encaminhamento dos autos à 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA (ID 18498640).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Criminal de
Roubo Simples (art. 157,
caput,
do Código Penal), sofrido pela vítima R. I. C. R, e supostamente praticado pelo acusado Jozias Cristiano da Cruz Mora.

Considerando a conduta cominada ao delito em apreço e a idade da vítima, assim como a intenção do agente, é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante, o Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes, porquanto, em que pese se trate de delito praticado contra vítima adolescente, o que, em princípio

poderia atrair o feito para referida vara, entretanto, neste caso, a competência para instruir e julgar o feito é necessariamente do juízo da 4ª Vara Criminal de Belém-Pa, uma vez tratar-se de infração penal comum praticada contra vítima menor de 18 anos em via pública, o que por si só não é capaz de atrair a competência para a vara especializada.

A competência para processamento e julgamento da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes vem definida no art. 3º da resolução n. 19/2018, desta Egrégia Corte, como a seguir.

Resolução n. 19/2018 - TJPA

Art. 3º - A vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes terá Competência exclusiva para processar e julgar os crimes de corrupção de menores e demais crimes contra crianças e adolescentes.

Contudo, a interpretação teleológica desta norma e, segundo entendimento sumulado por esse Tribunal, para definir a competência da vara especializada não basta tão somente a vítima do fato criminoso ser menor, devendo haver ainda a intenção dolosa do agente que prática o crime em se aproveitar da peculiar condição de vulnerabilidade da criança ou adolescente.

Constate:

Súmula n. 13 – TJPA

A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada.

Desta forma, não basta que apenas que a vítima seja menor de idade para atrair a competência da Vara especializada, devendo, portanto, estar presente na conduta do agente a intenção dolosa de abusar da vulnerabilidade da criança ou adolescente. Colaciono, nesse sentido julgado desta Egrégia Corte. Veja:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO MAJORADO SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. PREPONDERÂNCIA DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA ENQUANTO ELEMENTO INFORMATIVO DA CONDUTA DELITUOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
1. Consoante enunciado sumular n. 13 da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”. 2. Na espécie, inexiste qualquer indicativo de que o suposto crime tenha ocorrido sob o influxo da condição de vulnerabilidade etária própria da vítima enquanto pessoa em desenvolvimento. Dessa forma, a aplicação da súmula n. 13 do TJPA é inafastável, mesmo porque o verbete sumular, editado em 2014, continuou a ser observado em julgados posteriores desta Corte de Justiça, de modo que sua aplicabilidade não foi afetada pela superveniência da Lei n. 13.431/2017. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para análise e julgamento do feito.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0806291-16.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/09/2023).

Como argumentado anteriormente, o que se constata no presente caso é que a intenção do interessado foi a de se deslocar em direção a via pública para praticar assaltos e não especificamente praticar o assalto contra a menor de idade, em virtude de sua peculiar condição de vulnerabilidade.

Por todo exposto, CONHEÇO DO CONFLITO para, na esteira do parecer Ministerial, julgar procedente a ação e DECLARAR competente o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Criminal de Belém-PA,
para processar e julgar o feito nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/04/2024